Tribunal: TJDFT
Processo: 0712794-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. INDICAÇÃO MÉDICA À URGENTE REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE DIAGNÓSTICO DE COVID-19. RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. In casu, narra o autor é beneficiário do plano de saúde administrado pela ré, que apresentou sintomas de Covid-19 e que, em 08/03/2022, encaminhou-se, devidamente munido de solicitação e atestado médico, ao Laboratório Sabin para realização do exame de RT-PCR, momento em que foi informado que o exame somente seria autorizado em 14/03/2022. Afirma que, por ser o atestado de somente 5 dias, desembolsou a quantia de R$ 240,00 para a realização do exame. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 240,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que, em 08/03/2022, o autor dirigiu-se a laboratório da rede de atendimento credenciado pela ré para realizar o exame RT-PCR Covid-19, pois apresentava sintomas de síndrome gripal, dentre os quais odinofagia (dor para engolir alimentos), calafrios, mialgia (dores no corpo) e coriza (ID 38628590/ 38628591).
5. É de conhecimento público que a Portaria 188 do Ministério da Saúde, de 03/02/2020, declarou “emergência em Saúde Pública de importância nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)”. Foi declarado o encerramento da ESPIN em 22/04/2022, pela Portaria 913/2022 do Ministério da Saúde, a qual também revogou a Portaria 188/2020.
6. Também é de conhecimento geral que a Resolução Normativa - RN no 453 de 12/03/2020 alterou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para infecção pelo Coronavírus, acrescentando ao Anexo I da RN 428 o item "SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) - pesquisa por RT - PCR (com diretriz de utilização)".
7. Dessa forma, os exames RT-PCR solicitados no período em que vigorava o estado de emergência são considerados de “urgência/emergência”, não havendo motivo justificável para a negativa de realização do exame RT-PCR Covid-19, em 08/03/2022.
8. A negativa de cobertura de exame a paciente com suspeita de Covid-19, nos termos do pedido do médico responsável, mesmo estando a ré ciente de que o procedimento é autorizado pela ANS e que vivíamos o estado de emergência em saúde pública, enseja indenização por danos morais, porque a conduta tem o potencial de agravar o seu estado anímico, ante o abalo psíquico e angústia decorrentes, que são aptos a configurar danos de cunho moral. Trata-se de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA.
9. Precedente: Acórdão: 1323924, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 10/03/2021, publicado no DJE: 17/03/2021.
10. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
11. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais que fixo em R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 2.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados de 08/03/2022 (data do evento danoso), na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.